Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710754-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BIANCA GOMES PY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II – Apelação provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 4-A, da Lei 9.365/1996, sustentando, em apertada síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, bem como ser absoluta a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. Assevera que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que sua conduta se limita àquela de mero administrador e que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, porquanto tais atribuições competem ao mencionado Conselho Diretor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP, quanto à alegada ilegitimidade passiva; b) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, defendendo a inexistência de relação de consumo, na espécie; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao imputar ao banco o ônus da demonstração da inexistência dos fatos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4-A, da Lei 9.365/1996, 2o, 3o, ambos da Lei 8.078/1990 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, porquanto o colegiado se limitou a constatar que a pretensão exercida pela ora recorrida não está prescrita, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento. Ademais, não foram manejados os competentes embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a matéria. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020, e o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo ora recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029